Tribunal: CARF
Processo: 10245.720650/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10245.720650/2014-60
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.736 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
BEBIDAS MONTE RORAIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO
PARCIAL.
COMPETÊNCIA LEGAL.
Em processos que versam sobre ressarcimento/restituição/compensação, as
instâncias administrativas de julgamento tem competência legal apenas para a
apreciação de alegações referentes ao crédito apontado pela contribuinte e não
sobre o débito confessado.
Conhece-se tão somente a alegação de nulidade da decisão de primeira
instância.
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AFRONTA AO ART. 116 DO
DECRETO 7.574/2011. INEXISTÊNCIA.
O art. 116 do Decreto 7.574/2011 traça, tão somente, um parâmetro para a
Adminstraçaõ Tributária, visando evitar-se decisões divergentes indesejáveis.
Contudo, não foi estabelecida qualquer sansão na hipótese de seu
descumprimento, sendo assim, o ato praticado sem sua observância é válido e
eficaz
No caso dos autos, é importante destacar que o processo de compensação e o
processo de lavratura da multa de ofício foram julgados conjuntamente, uma
vez que seguiram apensados à Delegacia de Julgamento, foram julgados na
mesma data e pela mesma Turma de Julgamento.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, tão somente, quanto à alegação de nulidade, em rejeitar a preliminar e
em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.720650/2014-60
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.736 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10245.720650/2014-60

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sabrina Coutinho Barbosa,
Mariel Orsi Gameiro, Lara Moura Franco Eduardo e Carlos Alberto da Silva Esteves
(Presidente).

Relatório
O processo administrativo ora em análise trata dos PER/DCOMP ́s
12328.08274.220711.1.3.12-0130 e 26164.52353.230711.1.7.12-7091 (fl. 10/17), transmitidos,
respectivamente, em 22/07/2011 e 23/07/2011, cujo crédito tinha como origem o PER/DCOMP
05803.31566.110711.1.3.12-7162,
que
foi
cancelado
através
do
PER/DCOMP
00492.14285.220913.1.8.12-4790. Assim, adveio o Despacho Decisório de fl. 56/57, que não
homologou as duas compensações supramencionadas por carência de demonstração de crédito,
devido ao Pedido de Cancelamento da PER/DCOMP 05803.31566.110711.1.3.12-7162.
Irresignada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade. Em
sequência, analisando as argumentações e os documentos da contribuinte, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belém (DRJ/BEL) não tomou conhecimento do recurso
apresentado, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2014
FALTA DE CONTESTAÇÃO
Inexistindo contestação quanto ao motivo do indeferimento, resta considerar
não conhecida a manifestação

Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
95/107), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, repisando alegações a favor de seu
crédito e invocando a nulidade do Acórdão.

É o relatório, em síntese.

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.736 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10245.720650/2014-60

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, considerando-se que a Manifestação
de Inconformidade não foi conhecida pela primeira instância, a única matéria passível de análise
por este Conselho restringe-se, justamente, a essa decisão.
Compulsando-se a Manifestação de Inconformidade, de pronto, afirme-se que a
decisão exarada pela Delegacia de Julgamento foi correta. Não se verifica naquele recurso
qualquer contestação ao motivo real da não homologação das compensações. A contribuinte
limitou-se a tecer argumentos a favor de seu suposto crédito. Por oportuno, transcreve-se
excerto do Despacho Decisório:

“Como a contribuinte foi intimada para adotar providências para sanar as
pendências decorrentes do cancelamento da DCOMP com o demonstrativo de
crédito utilizado nas compensações efetuadas por meio das DCOM
12328.08274.220711.1.3.12-0130
e
26164.52353.230711.1.7.12-7091
e
permaneceu inerte, essas duas DCOMP carecem da demonstração de crédito.
Assim, essas compensações são irregulares por inexistência do demonstrativo
de crédito.”

Como se percebe claramente da leitura dos autos, o motivo para a não
homologação foi o cancelamento da PER/DCOMP com o demonstrativo do crédito pleiteado.
Logo, não existindo mais a PER/DCOMP originária, as subsequentes, que utilizavam aquele
crédito, não puderam ser homologadas. Quanto a esse único motivo para a não homologação das
compensações, de fato, a contribuinte silenciou, em decorrência, perfeita a decisão da instância a
quo.
Resta-nos a apreciação de mais um ponto levantado pela recorrente em seu
Voluntário: a alegação de nulidade do Acórdão recorrido por ter infringido o disposto no art. 116
do Decreto no 7.574/2011, pois não foram, segundo ela, julgados conjuntamente. Reproduz-se o
dispositivo citado:

Art. 116. Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas
a que se refere o art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, as peças serão reunidas em
um único processo, devendo as decisões respectivas às matérias litigadas serem
objeto de um único acórdão ( Lei no 10.833, de 2003, art. 18, § 3o ).

Primeiramente, há que se ressaltar que o dispositivo mencionado traça, tão
somente, um parâmetro para a Adminstraçaõ Tributária, visando evitar-se decisões divergentes
indesejáveis. Contudo, não foi estabelecida qualquer sansão na hipótese de seu descumprimento,
sendo assim, o ato praticado sem sua observância é válido e eficaz, logo, não há como se falar
em nulidade do feito.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.736 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10245.720650/2014-60

Por outro lado, é mister destacar que, em realidade, os dois processos citados pela
recorrente, o de compensação e o de lavratura da multa de ofício, foram julgados conjuntamente,
uma vez que seguiram apensados à Delegacia de Julgamento, foram julgados na mesma data e
pela mesma Turma de Julgamento. Assim, não há qualquer mácula na decisão de primeira
instância.
Desse modo, por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do
recurso, tão somente, quanto à alegação de nulidade do Acórdão recorrido, de rejeitar a
preliminar e negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital